Tribunal: TCU
Processo: 016.617/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi dado provimento parcial a recurso de revisão interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas das ora embargantes, com condenação em débito, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição de terrenos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda. contra o Acórdão 981/2024-TCU-Plenário , que deu provimento parcial ao recurso de revisão em face do Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário , proferido, neste processo de tomada de contas especial, instaurada para apurar prejuízos decorrentes de operações imobiliárias envolvendo a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Fundação Simón Bolívar (FSB) e as empresas privadas parceiras. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.